Tribunal: TJDFT
Processo: 0727878-49.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DIREITO CIVIL. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CRITÉRIOS SUBJETIVOS. PRESUNÇÃO DE CULPA DO MOTORISTA. INVIABILIDADE. ATO ILÍCITO. NÃO CARACTERIZADO. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EQUIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há afronta à dialeticidade quando as razões recursais impugnam especificamente fundamento utilizado no pronunciamento judicial recorrido. Assim, constatada tal circunstância in casu, impõe-se a rejeição da preliminar de não conhecimento recursal levantada pela parte apelada.
2. Tratando-se o caso de imputação de responsabilidade de ordem extracontratual, faz-se necessário adotar critérios da responsabilização subjetiva capazes de aferir eventual obrigação do réu em reparar os danos apontados pelo autor/apelante, em respeito à exata dicção do art. 927, caput, do Código Civil vigente. 2.1. Por conseguinte, eventual responsabilidade civil do agente, suposto causador do dano, somente se constata, caso se configurem, concomitantemente, os elementos objetivos e subjetivos de tal responsabilização, quais sejam o ato ilícito praticado por tal agente; o efetivo dano suportado por quem o experimenta; o nexo de causalidade entre a conduta ilícita praticada e o prejuízo suportado por quem sofre a ação ou omissão danosa; e a culpa ou o dolo do agente.
3. Presume-se a culpa do condutor que colide na traseira de outro, que segue na mesma direção, quando verificada a ausência de provas capazes de esclarecer a exata dinâmica do acidente; e for incontroversa a colisão traseira em veículo que seguia em mesmo sentido. Precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça.
4. Todavia, no caso em tela, embora ausentes provas esclarecedoras da dinâmica do acidente, não se mostra incontroversa a colisão por trás descrita pela parte recorrente. 4.1. Imagens juntadas aos autos comprovam a colisão em para-lamas dianteiro direito do veículo do recorrido. Ademais, também há demonstrações da existência de duas faixas de rolamento na via onde ocorreu o episódio e de que o ponto de colisão na bicicleta do recorrente foi ao lado esquerdo do quadro – segundo laudo pericial da Polícia Civil do Distrito Federal –, circunstâncias que sugerem acidente decorrente de mudança de faixa pelo recorrente.
5. Nesse contexto, em face da relatada ausência de provas e da inviabilidade de presunção de culpa do motorista, não há configuração de algum ato ilícito praticado pelo recorrido (art. 186, CC). Por conseguinte, não há como responsabilizá-lo pelos danos suportados pelo recorrente, tampouco como obrigá-lo a indenizá-los.
6. Sendo os honorários advocatícios matéria de ordem pública, podem ser modificados de ofício. Precedentes deste Eg. TJDFT. 6.1. Verificado o baixo proveito econômico alcançado na causa, cabe arbitramento da verba honorária por critérios de equidade, na forma do art. 85, §8o, CPC e em respeito ao estabelecido em tese vinculante do Superior Tribunal de Justiça (Tema n. 1.076, STJ).
7. Recurso conhecido e desprovido.